Tribunal: TJBA
Processo: 8050229-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050229-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: MARIA BETANIA DA SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
AMANCIO LIRIO BARRETO NETO, ODONEL VILAS BOAS JUNIOR, RODRIGO OLIVIERI MACEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO AOS TERMOS DO ART. 9º, INCISO II, DA LEI Nº 11.101/2005. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CONSTRIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada para excluir a atualização monetária referente ao período de recuperação judicial (02/03/2017 a 13/10/2021), determinando a apresentação de nova memória de cálculo e abrindo vista à parte executada para manifestação, sem, contudo, ordenar atos executivos de constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito da exequente possui natureza concursal e, portanto, está submetido aos efeitos do plano de recuperação judicial homologado; (ii) estabelecer se a execução individual deveria ser suspensa ou extinta, com remessa do crédito ao juízo universal da recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada limita-se a determinar a adequação da atualização monetária aos termos do art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, sem ordenar constrição patrimonial, tratando-se de decisão interlocutória ainda pendente de deliberação final sobre o montante exequendo.

4. A tese da natureza concursal do crédito da exequente não afasta, por si só, a possibilidade de liquidação dos valores nos autos de cumprimento de sentença, sobretudo diante da ausência de medida constritiva e da necessidade de oportunizar contraditório à parte executada.

5. A fundamentação do juízo de origem encontra respaldo no Tema 1051 do STJ, segundo o qual a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial depende da data do fato gerador da obrigação.

6. A ausência de constrição patrimonial afasta o perigo de dano irreparável, inviabilizando a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

7. O agravo de instrumento não se presta a substituir ação anulatória ou controle concentrado de competência, devendo ser respeitada a autonomia do juízo de primeiro grau na condução do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8050229-36.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,

AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
OUTRO
, e, como agravada,
MARIA BETÂNIA DA SILVA RIBEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)